Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-44.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Seguro de vida. Documento novo juntado injustificadamente a destempo, apenas com as razões de apelação. Inadmissibilidade. Parte que já possuía acesso a ele ao tempo da contestação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação de doença preexistente. Ausência de prova da condição de saúde do segurado contemporânea ao preenchimento do questionário. Má-fé do segurado

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Seguro de vida. Documento novo juntado injustificadamente a destempo, apenas com as razões de apelação. Inadmissibilidade. Parte que já possuía acesso a ele ao tempo da contestação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação de doença preexistente. Ausência de prova da condição de saúde do segurado contemporânea ao preenchimento do questionário. Má-fé do segurado não caracterizada. Seguradora que não diligenciou para obter informações acerca do estado de saúde prévio do segurado, quando da contratação da apólice. Indenização devida. Sentença mantida. Recurso improvido.